Tribunal: TJBA
Processo: 8063376-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063376-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES, RAFAEL SANTIAGO COSTA

APELADO: TANIA MARIA DE QUEIROS FONSECA

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

A1

ACORDÃO

CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DEMISSÃO DO TITULAR DO PLANO, SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO MANIFESTADA PELO EX EMPREGADO DE EXTENSÃO DO CONTRATO.
DIREITO DE
PERMANÊNCIA

. ART. 30, §§ 1º E 2º DA LEI 9656/98.

OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. RISCO DE COMORBIDADE MUITO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELA OPERADORA, DO TRATAMENTO À PATOLOGIA DO PACIENTE. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8063376-39.2019.8.05.0001, da comarca de SALVADOR,
sendo apelante,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, apelada,
TANIA MARIA DE QUEIROZ FONSECA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça